Tribunal: TJMT
Processo: 1030754-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030754-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JURACIR DA CONCEICAO SALES - CPF: 006.986.323-70 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREA ESPECÍFICA DA MEDICINA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de substituição de perita judicial nomeada para a realização de perícia médica em ação de indenização securitária. A agravante alegou que a perita nomeada não possuía especialização na área de ortopedia e traumatologia, sendo essencial um especialista para o correto deslinde do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de especialização em área médica específica compromete a validade da perícia judicial; e (ii) determinar se o pedido de substituição da perita judicial por especialista na área periciada deveria ser acolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma processual civil (art. 145, § 2o, do CPC) exige que o perito seja habilitado na profissão correspondente, no caso, médico, não sendo imprescindível especialização em área específica da medicina para a validade da perícia.

O juiz, como destinatário da prova, avalia a pertinência da perícia e tem discricionariedade para nomear peritos com formação abrangente, desde que aptos à realização do exame técnico necessário.

A perita designada pode, por sua iniciativa, escusar-se do encargo caso se julgue inapta, e às partes é facultada a indicação de assistentes técnicos especializados para acompanhar a perícia.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a nomeação de peritos com habilitação diversa da pretendida pela parte, reafirmando a desnecessidade de especialização específica como pressuposto para validade da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A especialização do perito judicial deve ser entendida em relação à sua habilitação profissional geral, não se exigindo formação específica na área objeto da perícia.

Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência da designação do perito e a suficiência de sua qualificação profissional.

É facultado à parte nomear assistente técnico especializado para acompanhar o exame pericial, mitigando eventual carência de especialização do perito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Juracir da Conceição Sales, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de indenização securitária c.c dano moral n. 1003476-45.2022.8.11.0044, proposta em desfavor da Mapfre Vida S.A., rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de substituição da perita judicial nomeada.

Inconformada, insurge-se a autora, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão agravada, uma vez que a perita médica nomeada não possui especialidade registrada na área de ortopedia e traumatologia, bem como que as particularidades do caso/patologias demonstram a necessidade de um especialista na referida área, de modo a contribuir para o justo deslinde do feito.

Segue sustentando que, em que pese a Magistrada de origem tenha consignado que “em consulta ao site do TJMT, no Banco de Peritos com especialidade em ortopedia e traumatologia, aparecem dois peritos, dentre eles aquela que foi nomeada”, tal informação não consta no endereço eletrônico do CFM – Conselho Federal de Medicina, no qual demonstra que a perita nomeada não é efetivamente especialista em ortopedia e traumatologia, mas sim, em Ginecologia e Obstetrícia.

Aduz a importância de um perito especialista em ortopedia e traumatologia para a realização da perícia técnica, a fim de avaliar corretamente as graves patologias da recorrente, que impactam diretamente na sua capacidade laborativa, bem como que o art. 465 do CPC é claro ao assegurar a realização de pericia por perito com
expertise
no objeto da perícia.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado a nomeação de perito especialista na área periciada.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id. 250077656.

Informações coligidas no id n. 252656694.

Contraminuta pela agravada no id. 255193190,

manifestando que não se opõe ao provimento do recurso, a fim de que seja nomeado perito especialista em Ortopedia.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização securitária interposta por
Juracir da Conceição Sales, sob o argumento de que
a parte autora laborou na empresa Marfrig Global Foods/Minerva S/A, tendo sua admissão na data de 08.07.2015, na função de auxiliar de produção, pleiteando, ao final, a condenação da requerida ao pagamento integral de indenização prevista nas apólices por invalidez permanente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

No despacho saneador, a Magistrada de origem fixou como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o trabalho, capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente, bem como data aproximada de incapacidade e, para tanto, deferiu a produção de prova pericial. Outrossim, nomeou para a confecção do laudo a médica perita Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM/MT 5752, com cadastro no TJMT.

Contra essa decisão a autora agravante apresentou impugnação a perita, sob o argumento de que a perita médica nomeada não possui especialidade registrada na área de ortopedia e traumatologia, bem como que as particularidades do caso/patologias demonstram a necessidade de um especialista na referida área, de modo a contribuir para o justo deslinde do feito.

A Magistrada
a quo
proferiu a decisão recorrida no id. 248872663, rejeitando a impugnação ofertada, sob o fundamento de que, “
em consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao Banco de Peritos, com especialidade em Ortopedia e Traumatologia, e atuação nesta cidade de Paranatinga/MT, aparecem dois peritos, dentre eles a perita nomeada nestes autos”
.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de substituição da perita judicial nomeada.

Pois bem. Conforme
ficou registrado na decisão agravada, preceitua o art. 468 do CPC, que
“o perito pode ser substituído quando: I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”.

Em que pese tanto quanto possível, recomenda-se que a indicação do perito recaia sobre um especialista, contudo, a pertinência da especialidade médica,
per si,
não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz.

A valer, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2o), refere-se à profissão do
exper
t, no caso, o oficio de médico, e não
expertise
em

área peculiar da medicina.

De mais a mais, a perita médica designada é quem deve escusar-se do encargo, caso não julgue habilitada à realização do laudo solicitado.

Outrossim, é facultado a parte indicar assistente técnico especialista na área afetada, que pode acompanhar a avalição pericial.

Nesse sentido, colaciono precedente desta 3a Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE – ERRO MÉDICO – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – DISPENSABILIDADE
- DECISÃO NA ORIGEM QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A especialização a que se refere o § 2o, do artigo 145, do Código de Processo Civil, diz respeito à profissão de cada perito (médico, advogado, engenheiro, etc.), de modo que não se confunde com aquela determinada área da atuação profissional”.
(RAI n. 1002382-97.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.05.22 - negritei).

Na mesma toada, e a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de acidente de trabalho. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial, não foi conhecido.

II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Com efeito, não se afigura necessária a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, uma vez que o subscritor do laudo de fls. 169/79 possui formação médica abrangente, o que basta ao exercício da medicina e à realização de perícias na respectiva área. Ademais, sendo o Magistrado o destinatário da prova, pois ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, bem como de seu refazimento."

[...]

IV -
Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito
. Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. V - Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 26.03.21 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025